Tribunal: TJMT
Processo: 1019017-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019017-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: CICERA FAUSTINO MARQUES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu em parte a tutela de urgência para que os requeridos providenciarem no prazo máximo de 07 ( sete) dias a inclusão da requerente na Central de Regulação para a realização de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador que deve ser realizado no prazo máximo de 15 dias em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.
O Agravante que pretende reformar a decisão recorrida, a fim de direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
Alega a aplicação do Tema 793 do STF, para que o Município de Cuiabá seja ressarcido na eventualidade de alguma condenação.
Assevera, que o Município seja ressarcido pelos valores pagos nesta ação, porque se trata de procedimento, medicamento de médio e alto custo.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo (id. 106376483).
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a parte Autora Cícera Faustino Marques ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá-MT, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 44.000.00 (quarenta e quatro mil ) (id. 66141156).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora